Tribunal: STF
Processo: RE 91135
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). - NÃO
CARACTERIZADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, UMA VEZ QUE NÃO HÁ TESES
DE DIREITO FEDERAL COLIDENTES NOS ACORDAOS EMBARGADOS E NO PARADIGMA
INDICADO. COMPRA E VENDA. CONDOMINIO. DIREITO DE PREFERENCIA. CÓDIGO
CIVIL, ART. 1139. - PREFERENCIA DO CONDOMINO NA VENDA A ESTRANHOS DE
PARTES DA COISA COMUM INDIVISIVEL. PECULIARIDADE DO CASO A NÃO
PERMITIR O CABIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDOS.